Tribunal: TJPA
Processo: 0002263-12.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33 da Lei 11.343/06 ?READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA ? IMPROVIDO. O magistrado adotou fundamentos concretos e coerentes com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita, bem como a motivação foi idônea para aplicação do regime mais gravoso em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ELIM CRUZ PORTILHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0002263-12.2017.8.14.0012
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33 da Lei 11.343/06 -READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA - IMPROVIDO.
O magistrado adotou fundamentos concretos e coerentes com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita, bem como a motivação foi idônea para aplicação do regime mais gravoso em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 27ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mariton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: ELIM CRUZ PORTILHO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
PROCESSO Nº 0002263-12.2017.8.14.0012
RELATÓRIO

ELIM CRUZ PORTILHO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa.

Narra a denúncia, que no dia 24/02/2017, por volta das 23h:20min, o réu foi preso em flagrante delito, por comercializar substância entorpecente ¿Benzoilmetilecgonina¿ conhecida como ¿oxi de cocaína¿

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e o pagãmente de 700 dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o recorrente pugna pela requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A revisão coube ao Des. Mariton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

No que diz respeito ao pleito da defesa quanto à aplicação do regime menos gravoso, adianto que não acolho o pedido do apelante.

Ao ser realizada a dosimetria da pena do apelado o juízo de primeiro grau, fixou a pena definitiva em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Compulsando a sentença penal condenatória (fls. 149/153), com base no caso concreto, o juízo de primeiro grau fixou a pena definitiva para o apelante em 07 anos, de reclusão, e mais 700 dias-multa, para o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

In casu
, como se observa, o magistrado declinou de modo concreto o entendimento firmado para a determinação do início do cumprimento de pena em regime mais gravoso, asseverando que:
¿(...)
o regime inicial de pena para este crime é o fechado, conforme artigo 33, §2º, b, e artigo 59 do CP, bem como artigo 42 da Lei 11.343/06, tendo em vista as circunstâncias judiciais preponderantes foram fortemente desfavoráveis ao agente (...)¿.

No que versa as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como quanto a natureza e quantidade da droga apreendida, o magistrado afirmou:
¿
(...) pesa contra o réu a natureza da droga apreendida consigo: cocaína, de elevado poder viciante e a quantidade da droga apreendida no total de 28,9 gramas; e Clorofórmio em quantidade significativa: mais de 1,6 L.
Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir vidas de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas¿.

O magistrado adotou fundamentos concretos e coerente com o caso em discussão, exasperando a pena base acima do seu mínimo legal, sem qualquer arbitrariedade ou exorbitância, com base no livre convencimento motivado, razão pela qual não há qualquer reparação a ser feita, bem como a motivação foi idônea para aplicação do regime mais gravoso em razão da natureza e quantidade da droga apreendida.

Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. ACUSADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AFERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. [...]; 3. [...]; 4.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 5. Caso em que mantido o regime inicial fechado, tendo em vista a quantidade de droga apreendida em poder do acusado. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 586.297/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ATINGIDA PELA PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME INICIALMENTE FECHADO.
CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 4. [...]. 5. [...]. 6. [...] 7. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 515.615/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)¿

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA